Tribunal: TJDFT
Processo: 0008821-50.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0008821-50.2012.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de reexame, na forma do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, do acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF em face do SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL – SINDMÉDICO. De início, o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF, opôs Ação de Oposição 2014.01.1.061588-2, em face da Ação de Conhecimento, postulando a Contribuição Sindical (no 2012.01.1.166372-9) manejada pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDMÉDICOS. Considerando que nos autos da ação declaratória no 0014203-53.2014.8.07.0018 foi homologado acordo realizado entre as entidades sindicais referente a contribuição sindical, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca do interesse no prosseguimento do feito. Em petição de ID 58630983 o SINDMÉDICO/DF se manifestou pelo desinteresse no prosseguimento do feito. Por sua vez, o Distrito Federal peticionou em ID 59324312 solicitando para que o autor esclareça se a sua petição de ID 58630983 tem caráter de pedido de desistência do recurso. Assim, esclareça o autor, em 5 dias, acerca da petição do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 23 de maio de 2024 16:18:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador